Tribunal: TJDFT
Processo: 0736249-02.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. VOO CANCELADO. FALHA. PRESTAÇÃO. SERVIÇO. AGÊNCIA DE TURISMO E COMPANHIA AÉREA. DANO MORAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO. MAJORAÇÃO. CRITÉRIOS. EXTENSÃO DO DANO. CONDIÇÃO FINANCEIRA. DANO MATERIAL. ÔNUS DA PROVA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
1. Incumbem à agência de viagem e a companhia aérea, solidariamente, o pagamento da indenização por danos morais em razão da lesão aos direitos da personalidade do consumidor, condição econômica das partes envolvidas, a natureza e a extensão do dano.
2. Para fixação do valor da indenização a título de danos morais, deve-se levar em consideração a gravidade do fato e as condições econômicas das partes, de modo que seu arbitramento seja razoável e proporcional à ofensa e sirva como fator inibidor para reiteração do ato ilícito praticado, em razão do caráter pedagógico da condenação.
3. Incumbe ao autor o ônus da prova no que concerne à correlação das despesas realizadas e a falha na prestação de serviço para fins de indenização por danos materiais.
4. Atendidos os parâmetros definidos pelos incisos I, II, III e IV do § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil, não há que se falar em majoração dos honorário de sucumbência fixados pelo juízo a quo.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.